Tribunal: TJSP
Processo: 2129659-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Garantia – Inocorrência - Decisão concedendo prazo para apresentação de garantia, sob pena de extinção dos Embargos opostos - Possibilidade - Necessidade de garantia do Juízo, como condição de admissibilidade dos embargos – Precedentes do C. STJ e desta 18a Câm. de Dir. Público – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129659-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante RENATA
APARECIDA DE OLIVEIRA, é agravado MUNICIPIO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129659-33.2020.8.26.0000 -Voto no 48.515- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2129659-33.2020.8.26.0000
COMARCA : BARRETOS
AGRAVANTE : RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE BARRETOS

VOTO No 48.515

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Garantia

Inocorrência - Decisão concedendo prazo para apresentação de
garantia, sob pena de extinção dos Embargos opostos -
Possibilidade - Necessidade de garantia do Juízo, como
condição de admissibilidade dos embargos Precedentes do C.
STJ e desta 18a Câm. de Dir. Público Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 38/39 (proc.
digital principal) que, nos autos de Embargos opostos à
execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRETOS,
concedeu à embargante RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA “o
prazo de 10 dias para apresentação de garantia à Execução
Fiscal, sob pena de extinção destes embargos sem resolução
do mérito”.
Inconformada, recorre RENATA APARECIDA DE
OLIVEIRAE objetivando a reforma da decisão alegando em
síntese, e com base em jurisprudência citada em apoio, que
“é que encontrasse mitigada a exigência de garantia para
oposição de Embargos à Execução prevista no §1o, do artigo
16, da Lei 6.830/80”, pois “a garantia constitucional
fundamenta o cidadão no seu acesso ao Poder Judiciário, ao
contraditório e à ampla defesa, socorro estes que, no caso
dos autos, esclarecerá que a Agravante sequer possui o
referido débito indevidamente executado. A vista do seu
parco salário informado nos autos, que lhe garantiu
inclusive os benefícios da Gratuidade da Justiça, seria um
contrassenso exigir que a mesma garanta o Juízo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129659-33.2020.8.26.0000 -Voto no 48.515- #
3
discutir uma dívida fiscal que afirma ser inexistente”.
Recurso regularmente processado com efeito
suspensivo (pág. 50/51), sem resposta (pág. 54), estando
em termos para julgamento.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade da Douta
Procuradora do apelante, o recurso não reúne condições de
ser provido.
Como se infere dos autos, cuida-se de
execução fiscal movida pela MUNICÍPIO DE BARRETOS objetivando
receber o crédito tributário oriundo da
falta de pagamento de Taxas (fiscalização), referentes
aos exercícios de 2014 a 2016, no valor total de
R$2.862,38.
Opostos
embargos,
antes
de
garantir
a
segurança do Juízo, contrariando, assim, o disposto no
artigo 16, § 1° da Lei n° 6.830/80, sobreveio a r. decisão
ora recorrida.
Com efeito, a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial
representativo de controvérsia, submetido à sistemática do
art. 543-C do CPC e resolução STJ no 08/2008, firmou
entendimento no sentido de exigir a prévia garantia do
juízo para o oferecimento dos embargos à execução. Segundo
referido julgado “em atenção ao princípio da especialidade
da LEF, a nova redação do art. 736 do CPC artigo que
dispensa a garantia como condicionante dos embargos não se
aplica às execuções fiscais diante da presença de
dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1° da Lei
n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a
apresentação dos embargos à execução fiscal.” (AgRg no
AREsp 393274/RJ, 2a Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBEL
MARQUES, julg. em 15/10/2013).
Portanto, de se concluir que a garantia do
Juízo é condição de admissibilidade dos embargos à
execução fiscal, daí porque sua falta importa em rejeição
dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129659-33.2020.8.26.0000 -Voto no 48.515- #
4
A matéria sub judice não é nova e nesta 18a
Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça já teve
oportunidade de apreciar questão análoga. Confira-se:
AGRAVO INTERNO - Execução Fiscal - Tarifa de
água e
esgoto - Exercícios de 2013 a 2015
Decisão
monocrática mantendo entendimento do MM. Juízo
'a quo' no sentido de determinar ao executado
que providencie a garantia do juízo a fim de
possibilitar
o
recebimento
dos
embargos
à
execução fiscal por ele opostos - Pretensão à
reforma Inadmissibilidade - Garantia do Juízo
como condição de admissibilidade dos embargos à
execução fiscal -Inteligência do art. 16, § 1o,
da Lei no 6.830/80 -
Recebimento dos embargos apenas quando garantido
o Juízo - Manutenção da decisão monocrática e,
consequentemente,
da
r.
decisão
agravada
-
Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no
2081882-86.2019.8.26.0000,
18a
Câmara
de
Dir. Público, Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, julg. 20/08/2019);
Embargos à execução fiscal. Intimação para que o
executado providencie a garantia do juízo sob
pena de rejeição liminar dos embargos. Irresignação do agravante que não comporta
acolhida. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de recurso especial
representativo
de
controvérsia,
submetido
à
sistemática do art. 543-C do CPC e resolução STJ
no 08/2008, firmou entendimento no sentido de
exigir a prévia garantia do juízo para o
oferecimento
dos
embargos
à
execução.
Tal
alteração trazida pela Lei 11.382/06 não é
aplicável
à
LEF,
pelo
princípio
da
especialidade. Acrescente-se que o novo Código
de Processo Civil, com o art. 914, apenas
reproduziu o antigo art. 736, mantendo-se, por
conseguinte,
inalterado
o
disposto
e
já
consolidado nas cortes superiores (garantia como
condição
de
admissibilidade
dos
embargos).
Manutenção da decisão. Precedentes desta Câmara.
Nega-se
provimento
ao
recurso. (Agravo de
instrumento
no
2179322-82.2019.8.26.0000,
18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
BEATRIZ BRAGA, julg. 05/12/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129659-33.2020.8.26.0000 -Voto no 48.515- #
5
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Tarifa
de Água e Esgoto Extinção - liminar dos embargos
decretada em primeiro grau em razão da ausência
de
garantia
do
Juízo
-
Cabimento Decisão recorrida que se amolda perfeitamente aos
ditames do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 -
Inaplicabilidade do art. 736, do CPC (norma
geral), com a redação dada pela Lei no
11.382/06, tampouco da Súmula Vinculante no 28
do STF - Adoção do princípio da especialidade -
Manutenção da r. sentença que se impõe - Recurso
desprovido.
(Apelação
no
1001038-78.2019.8.26.0094,
18a
Câmara
de
Dir. Público, Rel. Des. WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI, M.V., julg.06/02/2020);
Embargos
à
execução
fiscal
rejeitados
liminarmente em razão de não ter sido garantida
a execução Apelação - À luz do art. 16, § 1o, da
LEF, não é possível o recebimento dos embargos
antes de efetuada penhora - Precedentes do STJ -
Sistema do CPC não se aplica às execuções
fiscais
-
Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação no 0930535-04.2012.8.26.0506, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOSÉ
LUIZ DE CARVALHO, julg. 10.10.2013);
Diante dessas considerações e por tais
fundamentos, correta a r. decisão agravada, restando
cessados os efeitos da liminar anteriormente concedida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129659-33.2020.8.26.0000 -Voto no 48.515- #
6
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator